Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-19.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011164-19.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder, Exoneração, Apuração de Irregularidade no Serviço Público]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EUDITH APARECIDA NUNES MORAIS - CPF: 488.030.651-72 (EMBARGANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), RICARDO CORREA MARQUES (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011164-19.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: EUDITH APARECIDA NUNES MORAIS

EMBARGADO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDAMENTADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal contra acórdão que negou provimento a agravo interno, no qual se alegava nulidade de processo administrativo disciplinar (PAD) por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas. A embargante também suscitou omissão quanto a dispositivos constitucionais e legais e buscou o prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de fundamentos constitucionais e legais alegadamente relevantes para a invalidação do PAD e para o prequestionamento;
(ii) saber se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a partir da reanálise da legalidade do indeferimento de prova testemunhal e da validade do julgamento monocrático, à luz da jurisprudência e do CPC.

III. Razões de decidir

3.

Não se constata qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que as teses suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas e afastadas com base em fundamentos legais e jurisprudenciais.
4. O indeferimento das testemunhas no PAD foi devidamente motivado, com respaldo no art. 154, §1o, da LC Municipal no 06/2004, e em declarações da própria servidora, que reconheceu que tais testemunhas não tinham relação com os fatos apurados.

5. A decisão monocrática foi legitimamente proferida com base no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, estando amparada em jurisprudência dominante, sem violação ao princípio da colegialidade, sobretudo porque submetida a agravo interno, julgado pelo colegiado.
6. O prequestionamento implícito está caracterizado, dado que os fundamentos constitucionais e legais foram analisados, ainda que sem menção literal aos dispositivos invocados.
7. Ausente qualquer fundamento que justifique atribuição de efeitos modificativos, sendo os embargos utilizados como instrumento de rediscussão de matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

3.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrentou expressamente todas as teses jurídicas relevantes, ainda que sem citação literal dos dispositivos indicados.
2. O indeferimento motivado de prova testemunhal em PAD não configura cerceamento de defesa quando as testemunhas não guardam relação direta com os fatos apurados.
3. É legítimo o julgamento monocrático de recurso pelo relator, com base no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, quando amparado em jurisprudência dominante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 1.022 e 932, IV; LC Municipal no 06/2004, art. 154, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1622314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 08.06.2020; STJ, AgInt no RMS 49.015/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 29.11.2021; TJMT, ApCiv 1001247-28.2021.8.11.0051, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 27.02.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011164-19.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: EUDITH APARECIDA NUNES MORAIS

EMBARGADO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por EUDITH APARECIDA NUNES MORAIS contra o MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, com o objetivo de sanar omissões e obscuridades do acórdão que negou provimento ao agravo interno n. 1011164-19.2024.8.11.0002, interposto pela embargante, além de prequestionar matérias constitucionais e legais para fins de interposição de recursos excepcionais.

Em suas razões, a Embargante alega que,
o acórdão recorrido foi omisso ao não se manifestar sobre todos os dispositivos constitucionais e legais suscitados no agravo interno, os quais dizem respeito a vícios formais e materiais no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou na penalidade de demissão da servidora. Segundo a Embargante, “restou explícito nos autos o cerceamento de defesa”, pois o Presidente do PAD indeferiu todas as testemunhas arroladas, incluindo autoridades com ligação direta aos fatos investigados.

Nas palavras da embargante, “o indeferimento da oitiva das testemunhas de defesa [...] evidencia a ilegalidade e abusividade do ato”, e comprometeu o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Reforça que as testemunhas tinham ligação direta com os atos apurados e poderiam esclarecer a legalidade de sua atuação como servidora pública com quase quatro décadas de serviços prestados.

Para reforçar sua alegação, argumenta que, o acórdão foi omisso quanto aos seguintes dispositivos constitucionais: art. 5o, incisos XXXV, LIII, LIV, LV, LXXIV; art. 93, inciso IX; art. 1o, inciso III, todos da Constituição Federal, além do art. 1o da Lei 12.016/2009 e art. 932, IV, b e c, do CPC. Defende que, a decisão monocrática que negou seguimento à apelação não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 932 do CPC, e que, portanto, deveria ter sido submetida ao colegiado, conforme os princípios da colegialidade, contraditório e ampla defesa.

Sustenta, ainda, que, a negativa de produção de provas caracteriza nulidade insanável do PAD, sendo o ato administrativo de demissão ilegal e abusivo. Alega que, a jurisprudência do STF e dos Tribunais reconhece como nulo o processo disciplinar que indefere, sem fundamentação idônea, a oitiva de testemunhas essenciais.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 322332855 – pág. 1.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011164-19.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: EUDITH APARECIDA NUNES MORAIS

EMBARGADO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam à reforma do acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno n. 1011164-19.2024.8.11.0002, interposto pela embargante.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Eudith Aparecida Nunes Morais contra decisão monocrática que, no bojo de apelação cível, manteve sentença denegatória de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito de Nossa Senhora do Livramento, que resultou na demissão da servidora por suposto desvio de verbas públicas. A agravante alega cerceamento de defesa no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 002/2023, diante do indeferimento da oitiva de testemunhas por ela arroladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de prova testemunhal no PAD configura cerceamento de defesa capaz de invalidar o processo administrativo; (ii) avaliar a legalidade do julgamento monocrático da apelação à luz do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O PAD transcorre regularmente, com observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, estando a servidora devidamente notificada, interrogada e assistida por defesa técnica.

4.

O indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas é fundamentado, conforme autorizado pelo art. 154, §1o, da Lei Complementar Municipal no 06/2004, pois estas se destinavam apenas a abonar a conduta da servidora, sem relação direta com os fatos apurados.

5.

A jurisprudência do STJ veda a intervenção judicial no mérito administrativo, limitando o controle jurisdicional à legalidade do procedimento.

6.

O julgamento monocrático é legítimo, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ, especialmente quando amparado em jurisprudência dominante, como ocorre no caso.

7.

A interposição do Agravo Interno possibilita o controle colegiado da decisão monocrática, afastando eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento fundamentado de prova testemunhal em PAD não configura cerceamento de defesa quando as testemunhas não têm relação direta com os fatos apurados.

2.

É legítimo o julgamento monocrático do recurso pelo relator quando amparado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

3.

O controle jurisdicional sobre PADs limita-se à legalidade do procedimento, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 932, IV; LC Municipal no 06/2004, art. 154, §1o; Lei 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1622314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 08.06.2020; STJ, AgInt no RMS 49.015/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 29.11.2021; TJMT, ApCiv 1001247-28.2021.8.11.0051, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 27.02.2024; TJMT, ApCiv 1003308-08.2020.8.11.0046, Rel. Luiz Octavio Ribeiro, j. 17.04.2024.

Em suas razões, a Embargante alega que, o acórdão foi omisso ao deixar de analisar dispositivos constitucionais e legais suscitados, os quais apontam vícios no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou em sua demissão. Sustenta ter havido cerceamento de defesa, diante do indeferimento imotivado de todas as testemunhas por ela arroladas, inclusive autoridades diretamente envolvidas nos fatos.

Afirma que, a decisão monocrática contrariou os princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa, pois não se enquadraria nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC, e deveria ter sido submetida ao julgamento colegiado. Defende, ainda, que a negativa de produção de provas viola o devido processo legal e acarreta nulidade insanável do PAD, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Em que pese os argumentos apresentados pela Embargante, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, ao proceder à análise dos fundamentos invocados nos presentes embargos de declaração, à luz do conteúdo integral do acórdão embargado, constata-se, com clareza, que
não subsiste qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição
, nos termos exigidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O voto condutor, proferido pela Relatora,
enfrentou de maneira direta, expressa e fundamentada
todas as alegações da parte embargante, notadamente: a
alegação de cerceamento de defesa
no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar no 002/2023; a
suscitada nulidade da decisão monocrática
, por suposta afronta ao princípio da colegialidade; e a
validade do julgamento monocrático
, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas “b” e “c” do CPC, em consonância com a
Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça
, que autoriza o relator a julgar monocraticamente recurso que esteja em conformidade com jurisprudência dominante.

No tocante à
produção de prova testemunhal
, a decisão colegiada foi inequívoca ao reconhecer que o indeferimento das testemunhas arroladas pela servidora no PAD
possuiu respaldo legal e foi devidamente motivado
. Conforme disposto no
art. 154, §1o, da Lei Complementar Municipal no 06/2004
, é lícito ao presidente da comissão processante indeferir provas reputadas impertinentes, protelatórias ou destituídas de relevância para o esclarecimento dos fatos.

No caso concreto, o indeferimento teve por base não apenas norma legal, mas
afirmações da própria embargante
, que, em seu interrogatório, admitiu que as testemunhas arroladas não tinham qualquer ligação direta com os fatos imputados, servindo apenas para atestar aspectos subjetivos de sua conduta funcional.

Nesse contexto, restou demonstrado que a oitiva das testemunhas teria apenas caráter abonatório,
sem pertinência temática com o objeto da apuração disciplinar
, não se caracterizando, portanto, qualquer cerceamento de defesa.

Adicionalmente, a
legalidade do julgamento monocrático
também foi devidamente fundamentada. A Relatora apoiou-se não só no art. 932, IV, do CPC, mas também na
consolidada jurisprudência do STJ
, que reconhece a possibilidade de julgamento monocrático quando amparado em entendimento pacificado (Súmula 568).

Assim,
não se configura afronta ao princípio da colegialidade
, especialmente porque o próprio sistema recursal permite a revisão colegiada da decisão monocrática por meio de agravo interno – providência que, inclusive, foi exercida no presente feito e decidida por acórdão.

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão impugnado. Confira-se:

[...]
Conforme
relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por EUDITH APARECIDA NUNES MORAIS, contra decisão monocrática da Desembargadora Relatora da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito de Nossa Senhora do Livramento, o qual resultou na demissão da servidora por suposto desvio de verbas públicas.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a recorrente pleiteia reforma da decisão, ante a ocorrência de cerceamento
de defesa no PAD no 002/2023, por ter sido indeferida, sem justificativa, a oitiva de todas as testemunhas que arrolou, inclusive autoridades diretamente envolvidas nos fatos.

Sustenta que, apenas realizava transferências autorizadas e que as testemunhas seriam essenciais para comprovar sua ausência de culpa.

Afirma que, a decisão monocrática foi indevida, pois o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC. Invoca precedentes que reconhecem nulidade de PADs quando há negativa de provas relevantes.

Pede o acolhimento do agravo interno, com a anulação do PAD e sua reintegração, ou, alternativamente, a reabertura da instrução.

Pois bem. Não merece acolhida o agravo interno interposto por Eudith Aparecida Nunes Morais, porquanto não logra infirmar os fundamentos jurídicos sólidos que sustentaram a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo inalterada a sentença que denegou a segurança impetrada.

A decisão agravada, amparada em análise detida dos autos, concluiu corretamente pela regularidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado contra a agravante, o qual transcorreu em estrita observância às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ficou comprovado que, a servidora foi devidamente notificada, apresentou defesa escrita, foi interrogada e teve pleno acesso aos autos, exercendo plenamente os meios de defesa previstos em lei.

A tese central suscitada no recurso — de que teria havido cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas — foi enfrentada de forma adequada e fundamentada na decisão monocrática.

Cumpre destacar, de forma expressa, que, a própria apelante reconheceu, em seu interrogatório, que as testemunhas indicadas não possuíam qualquer conhecimento dos fatos investigados, sendo sua oitiva pretendida apenas para fins de abonar sua conduta funcional. Nesse sentido, consignou a Comissão Processante:

“[...] CONSIDERANDO que a acusada já apresentou defesa escrita no prazo legal, arrolando 8 (oito) testemunhas;
CONSIDERANDO que foi realizado o interrogatório da acusada e no interrogatório foi questionado acerca da ligação das testemunhas ao fato acusatório,
ela respondeu que não tem ligação aos fatos em si, mas sim a questão de saber da índole da acusada apenas.
[...]”. [Destaquei]

Assim, restou claro que a finalidade das testemunhas era meramente abonatória, sem qualquer pertinência direta com os fatos apurados no PAD, não sendo possível cogitar cerceamento de defesa nesse contexto.

Tal indeferimento, ademais, encontra respaldo no art. 154, §1o, da Lei Complementar Municipal no 06/2004, que permite à Comissão Processante denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos
:

Art. 154. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

§ 1o O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos
.

Ainda, conforme registrado na Ata no 002/2023 – Processo Administrativo Disciplinar no 002/2023 -, quando questionada diretamente sobre a relação das testemunhas com os fatos apurados,
a própria apelante afirmou que tais pessoas não tinham relação com os fatos em si, apenas "o conhecimento" acerca de sua índole como servidora pública.

Dessa forma, está devidamente demonstrado que o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas foi não apenas fundamentado, mas também respaldado na própria manifestação da apelante, o que esvazia por completo a alegação de violação ao direito de defesa. Como se extrai dos autos:

“(...) A Comissão Processante procedeu ao seguinte ato instrutório de oitiva da acusada, tendo apurado que a acusada não desmentiu o fato em si e, quando foi questionada se houve algum tipo de ameaça ou coação por parte de servidores públicos, a acusada respondeu que não, apenas alegava que não prestou atenção e agia de boa-fé. Quando questionada sobre qual relação que as referidas testemunhas tinham ao fato, a acusada apenas respondeu que não tinham relação ao fato em si, apenas o conhecimento.”

Somado a isso, o controle jurisdicional sobre atos administrativos praticados em PADs é limitado à verificação da legalidade do procedimento, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não se admite que o Judiciário reexamine o mérito da sanção imposta ou a conveniência administrativa da penalidade de demissão.

Também não há qualquer nulidade decorrente do julgamento monocrático do recurso de apelação, pois a relatora fundamentou adequadamente sua decisão com base no art. 932, IV, do CPC, e na Súmula 568 do STJ, tendo em vista o entendimento dominante sobre a matéria e o não acolhimento de argumentos novos ou relevantes que justificassem a apreciação colegiada.

Além disso, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“
Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno
” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, publicado no DJE 24/3/2023). [Destaquei].
[...]. [Destaquei]

No que se refere ao
prequestionamento
, cumpre esclarecer que, o acórdão embargado
tratou expressamente da matéria jurídica suscitada
, ainda que
não tenha mencionado de forma literal todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela parte embargante
. O entendimento pacífico dos Tribunais Superiores – a exemplo do REsp 1.025.288/MG e RE 453.740/DF – é no sentido de que o
prequestionamento implícito é suficiente
, bastando que a questão jurídica tenha sido objeto de fundamentação e decisão, o que, como visto, ocorreu inequivocamente no caso.

Por fim, não há qualquer fundamento jurídico para a
atribuição de efeitos infringentes
ao presente recurso, uma vez que
os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito
já analisado e decidido, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, o que manifestamente não se verifica nos autos. Todas as teses jurídicas e fáticas foram
exaustivamente enfrentadas e rechaçadas
, inexistindo qualquer omissão relevante ou erro material a ser sanado.

Desse modo, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
”.

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
.

(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025